Tribunal: TJDFT
Processo: 0729123-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. INDEVIDO CANCELAMENTO DE BILHETE. GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 2o, 3o, 6o e 14).

II. O indevido cancelamento do bilhete aéreo do consumidor (informou previamente que não embarcaria no voo de ida, mas que manteria o interesse na manutenção do trecho de retorno) configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo, a atrair a obrigação indenizatória (gastos com a aquisição de nova passagem).

III. No ponto, destacam-se os bem lançados fundamentos da sentença ora confirmada (Lei n. 9.099/95, Art. 46), no sentido de que [...] o conjunto probatório evidenciou que a parte autora não recebeu informação adequada, satisfatoriamente clara, quanto às consequências do fato de não ter ocorrido o embarque em relação ao trecho de Brasília ao Rio de Janeiro. Oportuno salientar que o autor entrou em contato com a Companhia Requerida dias antes do embarque informando a mudança de planos e solicitando a permanência do trecho de volta, viagem que iria empreender. Assim, ainda resta evidenciada a violação do dever de informação imputado à ré (art. 6o, inciso III, da Lei 8.078/90), decorrente do princípio da boa-fé objetiva que impõe a observância de padrões de lealdade, probidade e honestidade que devem nortear o comportamento dos contratantes, por força do vínculo jurídico estabelecido [...]

IV. Irretocável, pois, a condenação da empresa a arcar com os valores despendidos com a aquisição de novas passagens.

V. No mais, não se conhece do pedido de reforma da sentença para condenação da empresa também por danos morais, formulado em contrarrazões, por inadequação da via eleita.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).